Tribunal: TJSP
Processo: 0001215-57.2016.8.26.0452
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Apelação – Embriaguez ao volante (art. 306 Lei 9053/97) – Recurso defensivo – Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva – Decurso do lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória – Prescrição reconhecida, de ofício – Recurso prejudicado.